Tribunal: STF
Processo: HC 214347
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o eminente Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 728.066/SP. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, no processo nº 1500258-18.2020.8.26.0621, da Vara Criminal da Comarca de Lorena/SP, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos, sendo certificado o trânsito em julgado e os autos baixados à origem.



    4. A defesa, em seguida, protocolou petição, endereçada ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lorena/SP, alegando erronia no retorno do processo à primeira instância, ao argumento de estar pendente a análise de agravo em recurso especial (e-doc. 6). O Juízo, afastando a alegada irregularidade procedimental, apontou que o mencionado agravo fora interposto contra o acórdão alusivo à apelação, destacando, contudo, que no mesmo momento, a decisão também foi combatida pela defesa com embargos de declaração. Acrescentou que, ante o julgamento dos embargos, formou-se novo acórdão, o que fez o pretérito agravo perder seu objeto. 



    5. A matéria foi submetida ao Tribunal de Justiça. O Desembargador Relator, apontando a inadequação da irresignação, determinou o encaminhamento dos autos à Presidência da Seção Criminal, para eventual processamento e análise de admissibilidade do alegado agravo. 



    6. O Presidente a Seção Criminal não conheceu do mencionado recurso. Frisou não haver sido protocolado recurso especial, ressaltando inviável o seguimento do agravo intentado. Salientou ser impossível recorrer de decisão inexistente. O pronunciamento transitou em julgado em 23/03/2022.



    7. Na presente impetração, a defesa afirma necessária a remessa do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Destaca haver a defesa, mediante erro, juntado peças incorretas perante o Tribunal de origem.



     



    8. Pretende a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, com a remessa do processo ao STJ, para análise do agravo em recurso especial.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade da análise das pretensões, ressaltando o trânsito em julgado da condenação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    11. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    12. Conforme fez ver o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa não protocolou recurso especial contra o acórdão relativo aos embargos de declaração na apelação, razão pela qual, após o decurso do prazo recursal, foi certificado o trânsito em julgado. Confira-se o seguinte trecho: 



    “(...) No mais, constato que o agravante Diego Francisco da Cruz não interpôs recurso especial no presente feito, o que impede o seguimento do agravo ora intentado, uma vez que é impossível recorrer de decisão inexistente.



    Dessa forma, NÃO CONHEÇO da insurgência, Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem. (...)” (e-doc. 4; grifos nossos).



    13. A própria defesa, na inicial deste habeas corpus (e-doc. 1, p. 6) e em petição dirigida ao Juízo (e-doc. 5), aponta erro na interposição do alegado recurso, não havendo, de plano, ilegalidade a ser sanada.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicando o pedido liminar. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator